Tribunal: TCU
Processo: 026.309/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia por ilegalidades e irregularidades em licitações públicas para aquisição de biodigestores anaeróbicos por meio de recursos públicos disponibilizados pelo Programa Itaipu Mais que Energia.

Inteiro teor:
Acórdão 93/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia a respeito de possíveis ilegalidades e irregularidades em licitações públicas para aquisição de biodigestores anaeróbicos por meio de recursos disponibilizados pelo Programa Itaipu Mais que Energia. Considerando que os indícios de irregularidades apontados na denúncia foram devidamente analisados pela unidade técnica responsável (peça 37), que concluiu pelo não conhecimento da denúncia e pelo arquivamento dos presentes autos especificamente por Itaipu não ser unidade jurisdicionada desta Corte de Contas com base nas seguintes razões: i) Decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, afirmando que eventual fiscalização pelo TCU sobre Itaipu Binacional só poderá ocorrer mediante instrumento diplomaticamente firmado entre o Brasil e Paraguai, destacando ainda que Itaipu Binacional é um ente único e indivisível, não havendo, portanto, que se falar em contas nacionais brasileiras ou paraguaias, haja vista ser incabível qualquer tipo de cisão neste sentido; ii) a competência exclusiva da Comissão Binacional de Contas para a análise de prestação de contas e execução de auditorias sobre Itaipu Binacional; e iii) de acordo com o STF, Itaipu está primordialmente submetida aos termos do Tratado internacional que a constituiu, afastando-se a hipótese de prevalência das normas do Direito brasileiro interno sobre bens e atividades da empresa, sob pena de atingir a soberania do Paraguai. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V; e 169, inciso IV; 237 todos do Regimento Interno e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 37-39), ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, arquivar os autos após encaminhar cópia desta deliberação e do parecer da unidade técnica (peça 37) ao Ministério Público Federal e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 026.309/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Itaipu Binacional. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.